Tribunal: TJPA
Processo: 0035703-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035703-44.2013.8.14.0301

APELANTE: DEPRI MODESTE

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À EVENTUAL IRREGULARIDADE DA Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do bem Despesas de Terceiros e Venda Casada de Seguro. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEPRI MODESTE
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0800686-37.2021.8.14.0040), ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, revogo a decisão de tutela antecipada concedida anteriormente (fl. 31), JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte autora nas custas processuais e ônus sucumbenciais em razão dos benefícios da gratuidade processual.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, alega que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial. Argumenta que essa prova era essencial para comprovar a cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade, o que poderia acarretar a ausência de mora por parte do apelante.

Sustenta que várias tarifas cobradas no contrato são abusivas e ilegais, incluindo a tarifa de confecção de cadastro, tarifa de avaliação, despesas de terceiros e a venda casada de seguro.

Defende que os juros remuneratórios previstos no contrato são excessivos em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que configuraria abusividade e justificaria o afastamento da mora.

Ao final, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, sucessivamente, a reforma da decisão para declarar abusivas as cláusulas e cobranças impugnadas, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade e anormalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se expressamente previsto ou não) e limitação dos juros remuneratórios à época da contratação.

Assim, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que ocorreu, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do bem Despesas de Terceiros e Venda Casada de Seguro.

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação a esses encargos não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foram sustentadas na inicial. E, por não terem sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância.

3.2.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 1,82% ao mês e 24,54% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 09.08.2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a reforma da sentença

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024